Tribunal: TJSP
Processo: 2243090-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação para cancelamento do contrato de cartão de crédito – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Astreintes – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação para cancelamento do contrato de cartão de crédito – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Astreintes – Admissibilidade – Art. 537 do CPC – Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento – Valor que não se mostra exacerbado – Ausência de demonstração de impedimento ou impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação, devendo ser mantido o prazo inicialmente fixado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243090-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada MARIA JOSE DE SOUZA CASTRIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
2
VOTO No:
27674
AGR. INST:
2243090-45.2020.8.26.0000
COMARCA: REGENTE FEIJÓ VARA ÚNICA
AGTE.:
BANCO BMG S.A.
AGDO.:
MARIA JOSÉ DE SOUZA CASTRIANI
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação para cancelamento do
contrato de cartão de crédito Verificação, em sede de cognição
sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de
tutela de urgência
Art. 300 do CPC
Astreintes

Admissibilidade Art. 537 do CPC Situação em que somente
incidirá a multa na hipótese de descumprimento Valor que não
se mostra exacerbado
Ausência de demonstração de
impedimento ou impossibilidade técnica ao cumprimento
imediato da obrigação, devendo ser mantido o prazo inicialmente
fixado Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
65/69 dos autos de origem, que deferiu a antecipação de tutela, para determinar que o
banco requerido cancele, em até cinco dias úteis a contar da intimação, o cartão de
crédito objeto dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, em caso de
descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, ficando autorizados os descontos mensais
realizados no benefício previdenciário da parte autora até quitação total do débito,
facultada à parte demandante a quitação integral em parcela única.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, afirmando que não
estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada. Insurge-se também
contra o prazo concedido para a adoção da medida, pleiteando a sua dilação, assim
requer que a multa cominada seja reduzida, conforme os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, sem contraminuta,
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Não assiste razão assiste ao recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
3
“Vistos.
Trata-se de ação declaratória para cancelamento de cartão de
crédito, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA
JOSÉ DE SOUZA CASTRIANI, em face do BANCO BMG S/A,
aduzindo, em breve síntese, que é pensionista pela Previdência
Social (NB: 154.713.856-1, Espécie 21), recebendo mensalmente o
valor líquido de R$ 3.971,15 e que firmou, com a ré, contrato de
empréstimo vinculado a cartão de crédito, contrato de n. 10810148,
com parcela no valor de R$ 129,37, comprometendo mais 5% dos
seus rendimentos líquidos. Não pretendendo mais manter um
vínculo contratual com a ré, notificou a instituição bancária em 13
de maio de 2020, solicitando o cancelamento do cartão de crédito,
mas que o cartão não foi cancelado. Requereu, em sede liminar, o
cancelamento do cartão de crédito de titularidade do autor. Postula,
ao final, o definitivo cancelamento do cartão. Juntou documentos.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
1- Defiro os benefícios da assistência judiciária à autora. Anote-se.
2- O provimento antecipatório afigura-se como uma medida que
reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente
a situações de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de
maiores danos à parte que a requereu.
A antecipação da tutela pleiteada exige, nos termos da novel
legislação civil adjetiva, a presença de determinados requisitos,
justificadores da tutela de urgência, sem os quais se mostra
incabível o deferimento da medida em sede de cognição sumária
satisfativa.
Dentre eles, temos a concludência das provas apresentadas, que
deve ser suficientemente apta a indicar, prima facie, a probabilidade
do direito invocado, a urgência contemporânea da medida, bem
como a possibilidade de ineficácia tempestiva do provimento
judicial final, este caracterizado pelo risco de dano ou ao resultado
útil do processo.
Ainda, prevê a lei de regência (art. 300, § 3o, do CPC) um o terceiro
requisito, estabelecido nos seguintes termos: “A tutela de urgência
de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Trata-se de requisito negativo, porquanto somente se poderá
conceder a tutela provisória de urgência se ausente o perigo de
irreversibilidade da medida.
E isso porque a necessidade de valorização do princípio da
efetividade da tutela jurisdicional não deve ser pretexto para a pura
e simples anulação do princípio da segurança jurídica. Adianta-se a
medida satisfativa, mas preserva-se o direito do réu à reversão do
provimento, caso ao final seja ele (e não o autor), o vitorioso no
julgamento definitivo da lide. Tangencia-se, assim, o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
4
proporcionalidade.
Em suma, a tutela provisória de urgência ̧ prevista no artigo 300, do
Novo Código de Processo Civil, demanda, para a sua concessão,
três requisitos: (i) a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito; (ii) perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo; e (iii) a reversibilidade do provimento
jurisdicional.
Pois bem.
No presente caso, observo que o pedido preenche os requisitos
autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida.
Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o
juízo da probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), que
pode ser extraída da pormenorizada narrativa fática exposta pelo
requerente, corroborada pelos documentos que instruem a inicial.
A propósito, a Instrução Normativa INSS no 28 de 16.05.2008
dispõe que:
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira,
esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu benefício,
observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições
constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o
comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da
liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a solicitação do
cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva
exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o
do art. 3o. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa INSS
no 39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).”.
Assim, de saída, mostra-se plenamente possível o cancelamento do
cartão de crédito, com a exclusão da margem consignável, quando
não houver mais saldo a pagar ou da data da liquidação do saldo
devedor, cuja solicitação deve ser atendido no prazo normativo
mencionado.
Não se mostra lícito designar a forma de cobrança, sendo que o
banco continuará a realizar o desconto na folha referente à margem
consignável até a liquidação do saldo devedor, tratando-se de
faculdade do consumidor solicitar a emissão de boleto para
liquidação total do saldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
5
Logo, continuará a parte autora obrigada ao pagamento do débito
até a sua satisfação integral, observado o limite de 5% dos seus
proventos para tal negociação.
Mas, repise-se, o cancelamento do cartão de crédito é pretensão
possível.
Prosseguindo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (periculum in mora) se consubstancia em postergar à parte
autora direito aparentemente legítimo.
Por fim, trata-se de medida plenamente reversível, pois, caso
julgada improcedente o pedido, a ré poderá voltar a efetuar a
cobrança do empréstimo mediante o cartão de crédito.
Assim sendo, o pedido antecipatório comporta acolhimento.
Em casos semelhantes, a propósito, decidiu o E. Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“DECLARATÓRIA.
Cancelamento
de
cartão
de
crédito.
Contratação com autorização para reserva de margem consignável
(RMC). Cancelamento do plástico. Possibilidade. Inteligência do
artigo 17-A da Instrução Normativa no 28/2008. Débito, no entanto,
que prevalece até sua liquidação imediata ou por descontos
consignados
no
RMC,
conforme
opção
do
consumidor.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1009483-22.2018.8.26.0482, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.
em 26/06/2019);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Contrato
bancário de cartão de crédito consignado Hipótese em que há
comprovação de que o autor aderiu a cartão de crédito consignado e
autorizou o desconto em folha de pagamento Possibilidade,
entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode
obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que dispõe a
instrução normativa INSS/PRES no 28/2008, sem que isso implique
em liberação do autor no pagamento da dívida Dano moral não
caracterizado Ação parcialmente procedente Sucumbência recíproca
Recurso provido, em parte” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1003782-74.2018.8.26.0484, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 01/07/2019);
CONTRATO
BANCÁRIO.
Empréstimo
consignado.
Ação
declaratória. Pedido de concessão de tutela de urgência para
cancelamento do cartão de crédito. Decisão monocrática que deferiu
o cancelamento e a cessão dos descontos no benefício
previdenciário da autora. Possibilidade da concessão da tutela
apenas para o cancelamento do cartão. Descontos que podem
continuar sendo feitos de acordo com o contrato até quitação total
da dívida. Recurso parcialmente provido. (TJSP, da 11a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2126762-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
15/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
6
PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 300, caput, do Código
de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA para determinar que o banco requerido cancele, em até
cinco dias úteis a contar da intimação, o mencionado cartão de
crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), em caso de descumprimento, limitada a multa, por ora, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração e adoção
de outras medidas, se necessário for, ficando autorizados os
descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte
autora até quitação total do débito, bem como sendo facultado à
parte demandante a quitação integral do débito em parcela única,
conforme fundamentação acima.
Nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, dispenso
a prestação de caução.
(...)”
Em cognição sumária, verifica-se no caso a presença dos
elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, a teor do art. 300 do
CPC.
Com efeito, trata-se de ação em que a autora, ora agravada,
busca o cancelamento do cartão de crédito, ou seja, a resilição unilateral do contrato,
direito que lhe é assegurado pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, em seu art.
17-A.
Ressalte-se que não se há falar em irreversibilidade da medida,
a impedir a sua concessão, pois a decisão agravada cuidou de assegurar o
adimplemento do débito, mediante descontos mensais no benefício previdenciário da
agravada, facultando a esta a quitação em parcela única.
A fixação de multa é legítima, vez que visa reforçar a ordem e
impor coerção que induza o recorrente ao cumprimento imediato da obrigação
determinada, evitando-se medidas dilatórias e procrastinatórias.
O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa, como
decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz.
A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:
“(...) O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
1 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243090-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27674
7
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista
de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixado pelo juiz.” 2
O valor da multa foi arbitrado com razoabilidade, consignando
que a mesma só incidirá na hipótese de descumprimento da medida, razão pela qual
deve ser mantida.
Ademais, o agravante não comprovou qualquer impedimento
ou impossibilidade técnica ao cumprimento imediato da obrigação, devendo ser
mantido o prazo inicialmente fixado.
Assim, a decisão agravada merece ser mantida, tal como
lançada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 11a Ed.,
2010, pág. 702.